Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713418-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em face do BANCO INTER S/A: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte ré recebe proventos de R$ 8.000.00, além de atuar como advogado em vários processos no TJDFT, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de não processamento da reconvenção.” O Agravante sustenta (i) que “encontra-se sem condições de arcar com as custas de um processo judicial, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família”; (ii) “trouxe aos autos toda documentação que comprova a sua hipossuficiência”; (iii) que o “deferimento do pedido de gratuidade de justiça independe de quanto ganha o beneficiário, vez que não há de se confundir pouco rendimento com hipossuficiência”; (iv) que, apesar da percepção de renda líquida superior a R$ 6.000,00, comprovou despesas pessoais e familiares que demonstram a sua hipossuficiência financeira. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. A decisão de ID 70668404 indeferiu a gratuidade de justiça, tendo o Agravante efetuado o recolhimento do preparo (IDs 70810739 e 70810740). É o relatório. Decido. Não é possível infirmar, no plano da cognição sumária, a assertiva, constante da r. decisão agravada, de que os elementos de convicção dos autos revelam “situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência”. O valor dos proventos e a atividade advocatícia desenvolvida pelo Agravante em princípio são incompatíveis com a hipossuficiência declarada, inobstante a adversidade financeira narrada na petição inicial. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator